Tribunal: TJBA
Processo: 8051902-69.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051902-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: THIAGO LUIZ SANTOS DE ALMEIDA SANTANA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO POR CERCA DE 05 ANOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. EXPEDIÇÃO DE DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS SEM ÊXITO NA CITAÇÃO. PACIENTE CITADO POR EDITAL, NÃO TENDO SE MANIFESTADO NOS AUTOS. PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO PACIENTE. APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, O JUÍZO
A QUO
, VISANDO CELERIDADE, PROMOVEU A CITAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO OCASIONADA PELA CONDUTA EXCLUSIVA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

1-
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
THIAGO LUIZ SANTOS DE ALMEIDA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA.

2- O Paciente teve a prisão preventiva decretada em 18/09/2017, nos autos da ação penal de nº
0000469-35.2018.805.0099,
pela suposta prática de crime de latrocínio. Fugiu do distrito da culpa e somente foi localizado em 14/07/2022, quando foi preso na cidade de Perdizes/SP.

3- Alega excesso de prazo, afirmando que está preso há mais de 05 meses sem que tenha ocorrido a citação.

4- Não resta evidenciado o constrangimento ilegal suscitado pelo Paciente
, pois a autoridade judicial envidou contínuos esforços para citar o Acusado. A denúncia foi recebida em 13/09/2017
. Em 20/09/2017, foi expedido mandado de citação, mas o Paciente não foi localizado. Em 19/06/2018 foi expedida carta precatória para citação no município de Mauá/SP, novamente sem êxito. Em seguida, a autoridade judicial realizou a citação do Paciente por edital, não tendo este se manifestado nos autos. O processo foi desmembrado em relação ao Paciente. Consoante as informações judiciais, o mandado de prisão em desfavor do Paciente apenas foi cumprido em 14/07/2022, no município de Perdizes/SP e a prisão foi comunicada ao juízo de origem em 22/07/2022. Na sequência, em 23 de agosto de 2022, foi expedida nova Carta Precatória de citação para a comarca de Perdizes/SP, devolvida pelo Juízo Deprecado em 21/12/2022, sem cumprimento. Em 23/12/2022, a autoridade judicial foi informada, por e-mail, que o paciente estava custodiado no CDP de Osasco II. Obtida a informação sobre a nova localização do Paciente, o juízo
a quo
realizou a citação em 30/12/2022, por videoconferência.

5- Os elementos coligidos evidenciam, portanto, que não houve desídia estatal e o próprio Paciente deu causa à demora na citação.

6-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª. Cleusa Boyda de Andrade, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

7-
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8051902-69.2022.8.05.0000
, tendo como Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente
THIAGO LUIZ SANTOS DE ALMEIDA SANTANA
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/Ba.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Habeas Corpus e
DENEGAR
a ordem, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, 2023

(data constante da certidão de julgamento)

Álvaro Marques de Freitas Filho

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator

(documento assinado eletronicamente)

AC 15